Tribunal: TJES
Processo: 5000157-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANESSA PEDROSA GOMES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000157-20.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANESSA PEDROSA GOMES
IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VANESSA PEDROSA GOMES
a qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06).

Sustenta que a paciente é primária, estudante e que possui residência fixa, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

Pedido liminar indeferido (id. 2001107).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 2057673).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2254085).

Feito relatado.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 14 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o impetrante alega, em síntese, que
a paciente é primária, estudante e que possui residência fixa, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

Após analisar os autos, observo que a medida de prisão preventiva do paciente restou justificada na decisão do magistrado de primeiro grau e em suas informações prestadas, eis que demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, encontrando-se presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Repisa-se que a paciente teria adentrado no complexo penitenciário de Viana (segurança máxima 1) para visitar seu irmão que se encontra custodiado, ao qual entregaria 12 (doze) buchas de substância similar a “maconha”, 14 comprimidos de cor azul, diversas folhas de papel de seda e 3 cargas de caneta azul, detectados nas partes íntimas ao passar pelo aparelho de raio X (body scan).

Verifica-se que as circunstâncias do crime em apuração, notadamente a gravidade concreta do delito, pela tentativa de adentrar à penitenciária portando drogas, evidenciam a periculosidade da acusada, sendo plenamente cabível a decretação da sua segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, impossibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, as alegações do impetrante acerca das condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar (STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SIS SÓS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por sis sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

VITÓRIA-ES, 23 de março de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.